Tribunal: TJDFT
Processo: 0721426-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721426-57.2020.8.07.0001 RECORRENTES: CARLOS VINÍCIUS RAMOS DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE SÉRGIO AUGUSTO NAYA, IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A RECORRIDOS: IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A, CARLOS VINÍCIUS RAMOS DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE SEÉGIO AUGUSTO NAYA, LPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, SERSAN-SOCIEDADE DE TERRAP.CONST.CIVIL E AGROP.LTDA DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP (Tema 1.076), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso especial de ID 45805318 à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. De outro lado, no tocante ao apelo constitucional de ID 59157066, manejado pela mesma parte, deixo de apreciá-lo. Com efeito, o novo acórdão exarado pela turma julgadora (ID 58218203) confirmou a conclusão anteriormente sufragada, e, admitir novo inconformismo nessa hipótese ofenderia o princípio da unirrecorribilidade. Por fim, quanto ao recurso adesivo de ID 60820368, verifica-se que está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o STJ já decidiu que “Dessa forma, o recurso especial adesivo do particular restou prejudicado, eis que segue a sorte do recurso principal, não sendo possível seu processamento autônomo consoante a redação do § 2o do art. 997 do CPC” (AgInt no AREsp n. 2.414.659/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 7/3/2024. Ante o exposto, remeto o recurso especial de ID 45805318 ao Superior Tribunal de Justiça e NÃO CONHEÇO dos apelos de ID 59157066 e ID 60820368. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014